Tribunal: CARF
Processo: 18220.724458/2021-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.724458/2021-61
ACÓRDÃO
3002-003.705 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROZEMA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/08/2021
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
736 da Repercussão Geral, “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão de propiciar
automática penalidade pecuniária”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.705 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.724458/2021-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-015.499,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento n. 09 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário,
conforme Ementa abaixo:
Assunto: Normas de Administração Tributária Data do fato gerador: 30/08/2021
AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DO LANÇAMENTO. RENÚNCIA.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
MULTA REGULAMENTAR. EFEITOS.
Se, em decorrência da apreciação de manifestação de inconformidade
apresentada em face de despacho decisório, não houve o reconhecimento do
direito creditório pleiteado, com a manutenção da não homologação da
compensação vinculada, a multa regulamentar aplicada deve ser mantida.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, o qual descreve com completude e clareza os fatos
pertinentes, conforme segue:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à contribuinte qualificada, foi
lavrado o auto de infração de fls. 02/04, cientificado em 30/08/2021, em que são
exigidos R$ 82.436,93 de multa em decorrência de compensações não
homologadas, constantes do PER/Dcomp no 19642.88644.250216.1.3.04-0151,
tratado no âmbito do processo administrativo no 10650.901937/2018-31,
consoante disposto no art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de 1996.
O Demonstrativo de Apuração do Crédito Tributário que integra o auto de
infração indica que o valor total compensado (mas não homologado) foi de R$
164.873,85 e que, nos termos da legislação, a multa foi calculada em 50%
(cinquenta por cento) desse valor.
Em 21/09/2021, a contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 15/26, cujo
teor será sintetizado a seguir.
Inicialmente, após relato resumido dos fatos e defesa da tempestividade, alega
que a exigência da multa isolada se apresenta inválida em razão da existência de
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.705 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.724458/2021-61
3
decisão judicial preferida nos autos do Agravo de Instrumento interposto no
âmbito da ação ordinária no 10001310-3.2018.1.01-3802 que, segundo informa,
determinou a suspensão da exigibilidade da multa prevista no art. 74, § 17 da Lei
no 9.430, de 1996.
Acrescenta, ainda, que a não homologação ainda não está certa pois a legalidade
da compensação constante do processo no 10650.901937/2018-31 está sendo
discutida administrativamente.
A seguir, defende a ausência de culpabilidade e alega a existência de uma possível
violação ao direito de petição. De modo subsidiário, alega ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e não confisco.
Ao final, pede o reconhecimento da suspensão da exigibilidade da multa, a
reunião do processo com o relativo à compensação e o cancelamento do
lançamento. Subsidiariamente, pede a redução da multa isolada a um percentual
proporcional, razoável e não confiscatório, de 30%, consoante entendimento do
STF.
Consoante Termo de Apensação de fl. 174, o presente processo foi apensado ao
processo no 10650.901937/2018-31.
É o relatório.
Por ocasião do julgamento, a turma decidiu por unanimidade julgar a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido, conforme conclusão constante do acórdão:
“Posto isso, voto para que não se tome conhecimento relativamente à questão
levada ao Poder Judiciário e para que as demais razões de impugnação sejam
rejeitadas, julgando-se procedente o lançamento de multa isolada em decorrência
de compensações não homologadas.”
Insatisfeita com a decisão, a contribuinte interpõe Recurso Voluntário perante este
Conselho, requerendo, em síntese:
“Diante de todo o exposto, a Recorrente requer o integral provimento do
presente Recurso Voluntário para que seja integralmente reformado o acórdão
recorrido, conhecendo-se a Impugnação anteriormente apresentada, de modo a
acatar os fundamentos nela deduzidos e ora replicados em sua totalidade.
Pede-se, com isso, a desconstituição do crédito tributário em referência, com a
consequente extinção da multa isolada exigida (art. 74, § 17, Lei no 9.430/1974),
nos termos do art. 156, IX, do CTN.”

É o relatório.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.705 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.724458/2021-61
4
VOTO
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Das Preliminares
Inicialmente, cabe analisar a alegação de que teria ocorrido desistência ou renúncia
ao presente processo administrativo em razão de decisão proferida no Agravo de Instrumento no
1015334-62.2018.4.01.0000,
interposto
no
âmbito
da
Ação
Ordinária
no
1000131-
0.3.2018.1.01.3802.
Entendo que referida decisão judicial, conquanto fundada em argumentos que, em
tese, poderiam ser aplicáveis à presente controvérsia, não possui efeito vinculante ou repercussão
direta sobre este feito. Isso porque a decisão em questão limita-se ao processo judicial de no
10660.724046/2017-54, não abrangendo o presente processo administrativo.
Dessa forma, a mera existência daquela decisão judicial não configura, por si só,
desistência ou renúncia deste processo, dado não tratar do mesmo objeto do lançamento.
Inexiste, nos autos, qualquer manifestação expressa e inequívoca do contribuinte no sentido de
abdicar da presente via administrativa, tampouco se verifica incompatibilidade insanável entre a
pretensão aqui deduzida e os termos daquela demanda judicial.
Quanto ao processo no 10650.901937/2018-31, anteriormente apensado, que trata
da declaração de compensação não homologada — a qual deu ensejo à aplicação da multa isolada
de 50%, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, ora impugnada neste feito — entendo que,
mesmo considerado o apensamento, tal vinculação não obstaria o prosseguimento do julgamento.
O presente processo versa exclusivamente sobre a multa isolada aplicada em
decorrência da não homologação, matéria já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 736, que reconheceu a inconstitucionalidade da referida penalidade.
Dessa forma, estando a controvérsia superada por jurisprudência vinculante, o
processo encontra-se apto à apreciação pelo colegiado, de forma autônoma, independentemente
do desfecho do processo anteriormente apensado. O exame do mérito será realizado na
sequência.
Do Mérito
A controvérsia posta nos autos versa sobre a legalidade da multa isolada prevista no
§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, exigida em razão da não homologação de compensação
tributária declarada pela contribuinte:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.705 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.724458/2021-61
5
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015) (Vide ADI 4905)”.
Ocorre que a matéria foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939, sob a sistemática da repercussão geral (Tema
736), ocasião em que a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade da referida multa quando
aplicada exclusivamente em razão da não homologação da compensação tributária, sem a
ocorrência de conduta dolosa ou ilícita por parte do contribuinte, fixando a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Nos termos da alínea b do inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), as decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral são de observância
obrigatória no âmbito do CARF:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.705 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.724458/2021-61
6
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e,
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Assim, ante o julgamento do Tema no 736, em sede de repercussão geral, pelo STF,
deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por mera negativa de
homologação de compensação tributária, nos termos do decidido no Recurso Extraordinário no
796.939.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a
multa isolada.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 201
DF CARF MF
Original